Tribunal: TCU
Processo: 033.946/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos  Finep em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico  Ipad por meio do Convênio 01.05.1024.00 (Siafi 542422), que tinha por objeto a execução do projeto intitulado Mapa Musical do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 01.05.1024.00 (Siafi 542422), que tinha por objeto a execução do projeto intitulado "Mapa Musical do Brasil"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, o Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico e Maria das Graças de Oliveira Melo, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. reconhecer, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU quanto aos atos de André Jorge de Barros e Silva e Maria das Graças de Oliveira Melo, arquivando-se a presente tomada de contas especial em relação a esses responsáveis; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Antônio Fernando de Oliveira Barros; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas do Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (Ipad) e de Antônio Fernando de Oliveira Barros, condenando-os em débito, solidariamente, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: Data Valor (R$) 20/2/2006 161.190,10 21/2/2006 1.989,90 9.5. aplicar ao Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico e a Antônio Fernando de Oliveira Barros a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Finep e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.